Tribunal: TJDFT
Processo: 0732725-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732725-29.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: VERA LÚCIA FRIES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. METODOLOGIA DE CÁLCULO. UTILIZAÇÃO DE ÍNDICES. DIFERENÇA APURADA CONFORME A SENTENÇA COLETIVA. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Primeiramente, insta consignar que a arguição de inexequibilidade do título e suposta ilicitude em pleitear a redução de correção sobre o empréstimo rural não foram arguidas perante a instância de origem, não sendo possível seu conhecimento per saltum perante essa instância recursal. Mas ainda que fosse superado esse obstáculo, considerando que os recursos extraordinários não possuem efeito suspensivo automático, a parte credora pode exigir o seu cumprimento independentemente do respectivo trânsito em julgado. 2. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Se a decisão homologou cálculos que adotaram o critério de correção monetária utilizado pela Justiça Federal na forma defendida pela agravante, não há que se falar em interesse de recorrer. 3. O laudo pericial homologado apurou a diferença entre o IPC de março/1990 de 84,32% e o BTN em idêntico período de 41,28%. Portanto, a metodologia de cálculo estabelecida observou os limites e percentuais fixados na sentença coletiva. 4. Quanto ao termo inicial da incidência de juros de mora, a jurisprudência já pacificou a questão no sentido de que são devidos a partir da citação na ação civil pública e não para o procedimento individual de liquidação ou cumprimento de sentença. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 130, inciso III, e 132, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil, a União e o Bacen, mostrando-se necessário o chamamento ao processo. Ademais, sem a indicação de artigo de lei malferido, sustenta ser indevida a revisão do índice de correção monetária pactuado, insurgindo-se, também, em relação o dies a quo da fixação dos juros de mora. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID 55348959). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 130, inciso III, e 132, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte insurgente não foi objeto de exame por parte do acórdão impugnado, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “é incabível o exame de tese não exposta em momento oportuno e invocada apenas em recursos posteriores, pois configura indevida inovação recursal. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria trazida à discussão no apelo extremo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.068/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 2/12/2022). Em harmonia está o entendimento esboçado no AgRg no AREsp 2350557/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/10/2023. Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à tese jurídica da indevida revisão do índice de correção monetária pactuado e da insurgência em relação o dies a quo da fixação dos juros de mora, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019). Na mesma linha de entendimento está o AgInt no REsp 2067543/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/8/2023. Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que a advogada indicada já se encontra devidamente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005